Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO. AGUARDO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CIVIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Só é possível juntar aos autos prova documental na fase recursal se atinente a fatos inéditos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser juntados no momento adequado (CPC 435 e 1.014), o que não é a hipótese dos autos.

2. Diante da inexistência de comprovação do direito possessório por meio da prova documental, a prova exclusivamente testemunhal, via de regra, não é admitida para comprovar negócios jurídicos, qualquer que seja o valor envolvido, sendo subsidiária ou complementar da prova por escrito, em observância ao parágrafo único do art. 227 do Código Civil.

3. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. Não se mostra razoável o pedido de nulidade da sentença para que se aguarde a juntada de procuração aos autos, quando ausente qualquer verossimilhança do direito, sob pena de violação dos princípios da economia e celeridade processual, regular duração do processo, devido processo legal, e até mesmo o da imparcialidade do juiz e da isonomia das partes, se se permitisse a produção de provas em favor do autor após já preclusa a oportunidade que lhe foi dada, no momento processual cabível, para juntar a documentação que entendia necessária.

5. Negou-se provimento ao recurso.